Tribunal: TJMT
Processo: 1012281-56.2021.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012281-56.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Indenização por Dano Moral, Combustíveis e derivados]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE ANTONIO MARINHO ALVES DA SILVA - CPF: 377.941.081-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULINE FINAZZI MIRANDA CHOCAIR - CPF: 003.117.011-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), POSTO RIBEIRINHO LTDA - CNPJ: 01.667.182/0001-11 (AGRAVADO), JOAQUIM CARVALHO MORAES - CPF: 277.347.141-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A DESCONSIDERAÇÃO – ART. 28, §5o CDC – RETIRADA DOS SÓCIOS ANTES DO TÍTULO EXECUTIVO – FIXAÇÃO DA SENTENÇA OITO ANOS APÓS A SAÍDA DO QUADRO SOCIETÁRIO – INDEVIDA INCLUSÃO DOS SÓCIOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Nos termos do artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, o Juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade sempre que esta for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidore”. (N.U 0003458-16.2013.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022).

2. Ainda que viável a desconsideração da personalidade jurídica, é certo que
não há razão para inclusão no polo passivo da execução as pessoas que não pertencem ao quadro societário da empresa, devendo limitar aos sócios da empresa.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO(S):

POSTO RIBEIRINHO LTDA

JOAQUIM CARVALHO MORAES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT, M.M Bruno D’Oliveira Marques, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica n. 0021310-29.2018.811.0041, que julgou procedente para determinar a desconsideração da personalidade jurídica das empresas demandadas Marinho e Moraes Ltda. e Europa Comércio de Combustíveis Ltda, com a inclusão dos José Antônio Marinho Alves da Silva e Pauline Finazzi Miranda Chocair, mas indeferiu a emenda a inicial e inclusão de Joaquim Carvalho Moraes e Posto Ribeirinho LTDA.

Como causa de pedir recursal, sustenta que “
Muito embora Joaquim Carvalho Moraes tenha se retirado do quadro societário em 09/05/2006, a sociedade passou a ser integrada, seis meses depois, pela empresa Posto Ribeirinho Ltda, da qual ele é sócio-proprietário desde a constituição em 23/01/1997, sendo detentor de 90% do capital social, segundo a última alteração ao contrato
”.

Assevera que “
à época dos fatos reportados na ação principal - maio a dezembro de 2006 – inequivocamente, Joaquim Carvalho Moraes e Posto Ribeirinho Ltda – um sucedido pelo outro – compunham o quadro societário da EUROPA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, cabendo-lhes, por isso, a corresponsabilidade pelo ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores diante da comprovada insuficiência de patrimônio da pessoa jurídica da qual foram sócios
”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão do juízo singular, incluindo no polo passivo da execução Posto Ribeirinho LTDA e Joaquim Carvalho Moraes.

O pedido de efeito ativo foi indeferido – id. 96891987 -.

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso – id. 132749678 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica n. 0021310-29.2018.811.0041, que julgou procedente para determinar a desconsideração da personalidade jurídica das empresas demandadas Marinho e Moraes Ltda. e Europa Comércio de Combustíveis Ltda, com a inclusão dos José Antônio Marinho Alves da Silva e Pauline Finazzi Miranda Chocair, mas indeferiu a emenda a inicial e inclusão de Joaquim Carvalho Moraes e Posto Ribeirinho LTDA
.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada, em 11/12/2018,
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica
pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face de JOSÉ ANTÔNIO MARINHO ALVES DA SILVA e PAULINE FINAZZI MIRANDA CHOCAIR, na qual pretendia inclui-los no polo passivo do cumprimento de sentença no 2573-61.2007.8.11.0041.

O juízo
a quo
indeferiu a inclusão de
a emenda a inicial e inclusão de Joaquim Carvalho Moraes e Posto Ribeirinho LTDA, sob o seguinte fundamento:

Contudo, INDEFIRO o pedido de emenda à inicial, por entender que o título executivo [sentença condenatória transitada em julgado em 03.03.2016] é muito posterior à retirada dos antigos sócios [29.04.2008], o que só seria admissível se as obrigações houvessem sido configuradas até dois anos depois de averbada a modificação social, nos termos do art. 1.032 do Código Civil e jurisprudência do STJ.

Com es
sas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A controvérsia recursal cinge-se a respeito da inclusão de
Carvalho Moraes e Posto Ribeirinho LTDA
no polo passivo do cumprimento de sentença no 2573-61.2007.8.11.0041.

Com efeito, o crédito perseguido no cumprimento de sentença é decorrente de Ação Civil Pública ajuizado em face de direito do consumidor, na qual a empresa Marinho e Moraes Ltda, hoje Europa Comércio de Combustíveis Ltda, foi condenada ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pelos danos materiais causados no período de maio a dezembro de 2006.

Considerando que se trata de débito oriundo de direito do consumidor, é plenamente possível a desconsideração da personalidade jurídica quando houver obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, conforme dispõe o art. 28, 5o, do CDC:

Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.

§ 1° (Vetado).

§ 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código.

§ 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código.

§ 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa.

§ 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.

No decorrer do cumprimento de sentença já restou demonstrado a insolvência da empresa executada e a obstrução ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, uma vez que desde do trânsito em julgado da sentença (03.03.2016) até a presente data não foi localizado bens para satisfação da obrigação, com várias tentativas de frustradas de penhoras.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – PRELIMNAR DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – TEORIA MENOR – ARTIGO 28, §5o, DO CDC – ESTADO DE INSOLVÊNCIA DEMONSTRADO – OBSTACULIZAÇÃO AO RECEBIMENTO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS PREENCHIDOS – DESPROVIMENTO.

Nos termos do artigo 330, §1o, do CPC, a petição inicial é inepta quanto lhe falta o pedido ou a causa de pedir, o pedido for indeterminado, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e contiver pedidos incompatíveis entre si. Não constatadas tais irregularidades, deve-se rejeitar a preliminar.

A Lei Consumerista adotou a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, que permite a aplicação da referida medida, além das hipóteses de abuso de direito, previstas no Estatuto Civil, nos casos de insolvência ou quando a sua personalidade constituir obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.

Demonstrado o estado de insolvência da pessoa jurídica e comprovado que a sua personalidade constitui obstáculo à satisfação da obrigação de pagar a indenização, atinente ao dano moral coletivo, deve-se manter o decisum que julgou procedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora.

(N.U 1007801-35.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2022, Publicado no DJE 03/09/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – “COMPRA PREMIADA” – SENTENÇA QUE DETERMINOU A LACRAÇÃO DO ESTABELECIMENTO, PROIBIÇÃO DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE E COMERCIALIZAÇÃO DO PRODUTO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS REALIZADOS E CONDENAÇÃO A RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ENTENDIMENTO SUMULADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS, COLETIVOS E INDIVIDUAIS HOMOGENEOS DO CONSUMIDOR – AFIRMAÇÃO DE NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PROVA PERICIAL – PROFERIDA DECISAO DE SANEAMENTO SEM A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – MÉRITO – ATIVIDADE SIMILAR À MODALIDADE DE CONSÓRCIO – ADMINISTRACAO DE RECURSOS DE TERCEIROS – EQUIPARAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PELO BANCO CENTRAL – PRECEDENTES DO STJ – OPERAÇÃO ILEGAL – ABSOLVICAO EM PROCESSO CRIMINAL – INDEPENDENCIA ENTRE AS INSTANCIAS – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO – POSSIBILIDADE – QUANTUM FIXADO EM CONSONANCIA A CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ADMISSIBILIDADE – PREVISAO LEGAL NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRETENSAO DE RETENÇÃO DE VALORES – DESCABIMENTO – ATIVIDADE ILÍCITA – RETORNO AO STATUS QUO ANTE – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos do consumidor. Inteligência da Súmula no 601 do Superior Tribunal de Justiça.

As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito comportar agravo de instrumento, são cobertas pela preclusão. Art. 1.009, §1o do Código de Processo Civil.

Em consonância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a instituição que comercializa contratos de compra premiada, por captar e administrar recursos de terceiros, amolda-se ao conceito de instituição financeira, estando sujeita à autorizacao do Banco Central do Brasil. Ausente o permissivo, a atividade está a ser realizada ao arrepio da lei.

Não impedem a propositura da ação civil, a sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui crime, especialmente se considerada que a responsabilidade civil independe da criminal (art. 67 do Código de Processo Penal c/c Art. 935 do Código Civil).

Nos termos do artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, o Juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade sempre que esta for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.

O descumprimento dos deveres previstos na legislação consumerista poderá acarretar, conforme a gravidade da conduta do fornecedor, sem prejuízo de outras sanções, de indenização por perdas e danos, patrimoniais e morais ao consumidor. (Art. 54-D, parágrafo único, do CDC).

Observados critérios de razoabilidade e proporcionalidade do quantum arbitrado a título de dano moral coletivo e que a conduta perpetrada ultrapassa o limite do tolerável, de rigor a manutenção da sanção imposta.

Não há falar em retenção de valores, considerando a prática de atividade ilegal e abusiva pelo fornecedor de produtos, devendo as partes retornarem ao status quo ante, com a restituição do valor integral pago pelo consumidor.

(N.U 0003458-16.2013.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022)

No entanto, ainda que seja devida a desconsideração, resta a verificação de quais sócios devem compor o cumprimento de sentença.

Ao analisarmos o último contrato social da empresa – id. 93955987 – que ocorreu em 14.05.2008, ou seja, consta apenas os sócios
José Antônio Marinho Alves da Silva e Pauline Finazzi Miranda Chocair.

Aliás, importante consignar que contra eles a decisão impugnada foi favorável à inclusão no polo passivo.

Entretanto, em relação Joaquim Carvalho Moraes e Posto Ribeirinho LTDA não há razão para inclusão no polo passivo da execução, porquanto não pertencem ao quadro societário da empresa atualmente.

Ademais, Joaquim Carvalho Moraes sequer era sócio da empresa na data do fato gerador do dano aqui questionado, bem como o fato de ser sócio de uma empresa que figurava como sócia da executada, não lhe permite automaticamente a sua inclusão no polo passivo.

Se não bastasse isso, o título executivo judicial foi constituído em
03.03.2016, isto é, oito anos após a saída dos sócios no quadro societário.

Assim, não há razão pela inclusão de
Joaquim Carvalho Moraes e Posto Ribeirinho LTDA no polo passivo do cumprimento de sentença, devendo a decisão impugnada ser mantida.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023